Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-98.2018.8.11.0088
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000053-98.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), JOAO MARIA LOPES - CPF: 010.492.291-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DO AUTOR – SENTENÇA "ULTRA PETITA" – DECLARAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC,460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra
ou
infra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.

2. É
ultra petita
a sentença que, na ação de busca e apreensão, declara, sem pedido expresso, a rescisão do contrato.

3. A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos deve ser reformada para adequar-se aos limites da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020